Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto aos argumentos acerca da: (i) ausência de informação sobre os termos da cláusula de renovação e cláusula penal; (ii) não renovação automática da cláusula penal por se tratar de contrato de fidelidade; (iii) que a prorrogação automática do ajuste não implica na renovação da cláusula penal e fiança, as quais necessitam de notificação expressa. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601